Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711922-67.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO AMORIM DA SILVA RECORRIDOS: SERGIES BAPTISTA DE OLIVEIRA, PONTONORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO SOCIAL. NULIDADE. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para anulação de contrato social, deve haver prova inequívoca de que a celebração deste decorreu dos vícios de consentimento alegados, incumbindo o ônus da prova à parte que os alega. 2. Demonstrado que o autor é agente capaz, alfabetizado, e que é lícito o objeto do contrato social da empresa/ré, não é possível declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, nem declarar a nulidade ou anular o aludido contrato social, por vícios de erro, dolo, coação e simulação, se o autor não apresenta prova inequívoca de que sua manifestação de vontade estava maculada por qualquer vício de consentimento. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, afirmando que o negócio jurídico realizado foi simulado. Defende a nulidade absoluta do contrato social em que foi alçado ao status de sócio, com o consequente reconhecimento de que o recorrido é o proprietário da sociedade Pontonorte Comércio de Alimentos Ltda. Aponta, ainda, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MATHEUS C. O. ELEUTÉRIO, OAB/DF 57.964, PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, e ÂNGELA S. A. COLLARES, OAB/DF 17.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos contratuais e fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Todavia, à luz do ensinamento supracitado, e considerando-se que o autor/apelante é agente capaz, alfabetizado, chegando ele a ocupar o cargo de gerente da empresa/ré, não é crível que ele não conhecesse a situação em que estava se envolvendo ou mesmo que desconhecesse os efeitos jurídicos de sua manifestação de vontade, de forma a concedê-la por erro ou ignorância quanto à situação fática. Outrossim, o negócio jurídico celebrado não envolve simulação, uma vez que praticado exatamente o ato que se queria praticar para produzir exatamente os efeitos jurídicos pretendidos. Também não se verifica a ocorrência de coação moral, ante o alegado temor ao desemprego, uma vez que é possível extrair dos autos que o autor/apelante tinha um bom relacionamento com o réu, não querendo decepcioná-lo (ID 35284866), do que se dessume que ele teve a liberdade de escolher entre assinar, ou não, o Contrato de Constituição da Sociedade e a Primeira Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social (ID 35284873 e 35284886). Ademais, não há qualquer outro elemento de prova nos autos que confirme a alegação do autor, de que se sentiu constrangido a realizar o negócio jurídico, como, por exemplo, os depoimentos das testemunhas, que, no caso, limitaram-se a afirmar que trabalharam na empresa; que o autor era o gerente e que Sergies era o proprietário (ID 35285248). A presente hipótese mais se assemelharia à existência de dolo, ante a alegação do autor, de que foi enganado pelo apelado. Entretanto, também quanto a referido vício, não há qualquer prova de que Sergies tenha agido maliciosamente a fim de ludibriar o autor em proveito próprio, não podendo o dolo ser presumido. Para a admissão da anulação de contrato social, deve ser sobejamente demonstrados os vícios de consentimento, ônus do qual o autor não se desincumbiu. Como dito, o autor é agente capaz, sabe ler e escrever e admitiu que assinou o Contrato Social e sua alteração, que têm objetos lícitos [...] Assim, conquanto existam elementos de prova nos autos de que o réu/apelado, Sergies, era quem realmente administrava e representava a empresa, conforme depoimentos das testemunhas, ID 35285248, e a procuração supracitada, ID 35284877, tal fato, por si só, não conduz à conclusão de que a manifestação de vontade do autor/apelante, ao passar a integrar o quadro societário da empresa, estava maculada por vício de consentimento. Desse modo, não é possível declarar a inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa/ré, nem a sua nulidade, ou anular seu contrato social, conforme pedido na inicial, o que, em consequência, impossibilita a responsabilização pessoal do réu, Sergies, pelos danos descritos pelo autor” (ID. 39067589). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MATHEUS C. O. ELEUTÉRIO, OAB/DF 57.964, PAULO JÓZIMO S. T. CUNHA, OAB/DF 29.795, e ÂNGELA S. A. COLLARES, OAB/DF 17.506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016